Tribunal: TJPA
Processo: 0801919-82.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801919-82.2023.8.14.0013

APELANTE: V DA S OLIVEIRA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. DÉBITO EM CONTA COM UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por V DA S OLIVEIRA LTDA contra sentença que, nos autos de ação revisional de contratos bancários c/c repetição de indébito ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição do indébito e descaracterização da mora. A autora alegou cobrança abusiva de juros remuneratórios, capitalização indevida, cobrança de tarifas sem respaldo contratual, contratação irregular de seguro prestamista e uso do limite do cheque especial para quitação de parcelas de empréstimos, amparando-se em parecer técnico-contábil unilateral. A sentença concluiu pela insuficiência probatória para demonstrar as irregularidades apontadas, e a autora apelou buscando a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se incide inversão do ônus da prova em favor da autora; (iii) determinar se houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização de juros; (iv) definir se o débito em conta com utilização do limite do cheque especial, a cobrança de tarifas bancárias e a contratação de seguro prestamista foram irregulares; (v) estabelecer se estão presentes os pressupostos para descaracterização da mora; e (vi) determinar se é cabível a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera reprodução de argumentos já deduzidos na petição inicial não inviabiliza, por si só, o conhecimento da apelação, desde que as razões recursais impugnem minimamente os fundamentos centrais da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

4.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações com instituições financeiras não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova, que depende de juízo concreto acerca da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte consumidora.

5.

A pessoa jurídica autora, embora beneficiária da gratuidade da justiça, demonstra capacidade técnica para formular tese revisional complexa ao instruir a inicial com parecer contábil particular, o que afasta a alegação de hipossuficiência técnica apta a justificar a inversão do ônus probatório.

6.

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a simples alegação de que a taxa contratada supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

7.

O parecer técnico-contábil produzido unilateralmente não basta, por si só, para infirmar a validade dos contratos e a regularidade dos encargos pactuados, sobretudo quando há impugnação específica da instituição financeira e ausência de prova técnica imparcial produzida em juízo.

8.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admissível nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, e a documentação contratual apresentada não autoriza concluir, no estado da prova, pela nulidade da cobrança.

9.

A utilização do limite do cheque especial para suportar débito automático previamente pactuado, diante da ausência de saldo suficiente na conta corrente, configura consequência operacional da forma de movimentação da conta, e não prática abusiva da instituição financeira, sem prova robusta de engenharia ilegítima de endividamento.

10.

A impugnação à cobrança de tarifas bancárias exige demonstração concreta e individualizada dos lançamentos reputados indevidos, com indicação da origem específica da cobrança e do vício jurídico correspondente, o que não ocorreu no caso.

11.

A configuração de venda casada em seguro prestamista depende de prova consistente de que a contratação do seguro foi imposta coercitivamente como condição para concessão do crédito, não bastando a mera vinculação do seguro à operação bancária.

12.

A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, e, ausente essa demonstração, permanecem hígidas as consequências jurídicas do inadimplemento.

13.

A repetição do indébito, simples ou em dobro, exige prova de cobrança e pagamento indevidos em desconformidade com contratos inválidos ou cláusulas abusivas, circunstância não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, 373, I, e 85, § 11. CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I. MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STF, Súmula 596. STJ, Súmulas 382, 539 e 541
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
V DA S OLIVEIRA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que, nos autos da
ação revisional de contratos bancários c/c repetição de indébito
, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
.

Na petição inicial (
Id. 24857181
), a empresa autora alegou a existência de irregularidades em contratos bancários mantidos com a instituição financeira, envolvendo movimentações em conta corrente e operações de crédito vinculadas. Sustentou, em síntese, a ocorrência de cobrança de juros remuneratórios em patamar excessivo, capitalização indevida de juros, incidência de tarifas sem respaldo contratual, contratação irregular de seguro prestamista, além da utilização do limite de cheque especial para quitação de parcelas de empréstimos, tudo isso amparado em parecer técnico-contábil particular, produzido unilateralmente, no qual se apontou excesso de cobrança no montante de
R$ 55.546,88
. Pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a revisão das cláusulas reputadas abusivas, a repetição do indébito e a descaracterização da mora.

A parte ré apresentou contestação (
Id. 24857851
) e manifestação complementar (
Id. 24857869
), defendendo a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas. Alegou, em suma, a licitude dos juros remuneratórios pactuados, a possibilidade de capitalização de juros quando expressamente avençada, a validade das tarifas cobradas, a inexistência de venda casada quanto ao seguro prestamista e a impropriedade da pretensão revisional fundada em parecer técnico unilateral. Sustentou, ainda, a ausência de demonstração concreta de abusividade e pugnou pela total improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (
Id. 24857880
), por meio da qual o magistrado singular julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo, em síntese, a inexistência de prova suficiente da abusividade dos encargos impugnados, a regularidade dos contratos apresentados e a insuficiência do parecer técnico unilateral para infirmar a validade das cobranças realizadas. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Irresignada, a autora interpôs apelação (
Id. 24857881
), requerendo a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: as taxas de juros cobradas seriam abusivas em comparação com a média divulgada pelo BACEN; inexistiria pactuação válida da capitalização mensal de juros em determinadas operações; a quitação de parcelas mediante utilização do limite do cheque especial teria gerado onerosidade excessiva; foram cobradas tarifas sem respaldo contratual; houve contratação irregular de seguro prestamista; a mora deveria ser afastada; e os valores pagos indevidamente deveriam ser restituídos, preferencialmente em dobro.

Em contrarrazões (
Id. 24857884
), a recorrida suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. PRELIMINAR: Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente teria se limitado, em larga medida, a reproduzir as teses já expendidas na petição inicial.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

É certo que a mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não constitui, por si só, causa automática de inadmissibilidade recursal, desde que seja possível extrair das razões de apelação insurgência minimamente apta a impugnar os fundamentos centrais da sentença e a demonstrar o interesse da parte na sua reforma.

No caso concreto, embora a apelante efetivamente retome vários dos argumentos desenvolvidos na peça vestibular, observa-se que as razões recursais enfrentam, ainda que de forma não exauriente, os fundamentos essenciais do decisum, especialmente no tocante aos juros remuneratórios, à capitalização de juros, às tarifas bancárias, ao seguro prestamista e à repetição do indébito. Há, portanto, conteúdo impugnativo suficiente para viabilizar o conhecimento do apelo, em observância ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito, assim, a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Da Aplicação do CDC e do Ônus Probatório

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se, em tese, à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da
Súmula 297 do STJ
, segundo a qual:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Todavia, a incidência do diploma consumerista não conduz, automaticamente, à inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal providência depende de juízo concreto acerca da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, sendo medida de natureza
ope judicis
, e não consequência automática do simples reconhecimento da relação de consumo.

No caso dos autos, a parte autora, embora beneficiária da gratuidade da justiça, é pessoa jurídica regularmente constituída e instruiu a demanda com extenso parecer técnico-contábil particular, circunstância que evidencia não propriamente hipossuficiência técnica, mas, ao contrário, concreta capacidade de formular tese revisional complexa e de apresentar subsídios técnicos em defesa de sua pretensão. Tal contexto enfraquece a alegação de dificuldade absoluta para a produção de prova e afasta a incidência automática da inversão pretendida.

Além disso, o ponto central da controvérsia não reside na mera ausência de documentos, mas sim na insuficiência da prova produzida para demonstrar, de forma clara e objetiva, a abusividade concreta dos encargos impugnados. Assim, correta a sentença ao preservar, no caso, a distribuição estática do ônus da prova, incumbindo à autora a demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, na forma do art. 373, I, do CPC.

3.2. Dos Juros Remuneratórios

Insurge-se a apelante contra as taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos bancários, sustentando abusividade à luz da média de mercado divulgada pelo BACEN.

A insurgência não merece prosperar.

É assente na jurisprudência que as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros prevista na Lei da Usura, conforme orientação consolidada na
Súmula 596 do STF
, sendo igualmente pacífico, nos termos da
Súmula 382 do STJ
, que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios, em contratos bancários, constitui providência excepcional e depende da demonstração concreta de abusividade, considerada a natureza da operação, o perfil do tomador, o risco do negócio, as garantias envolvidas e as peculiaridades do caso. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui natureza referencial e estatística, servindo como parâmetro auxiliar de análise, mas não implica, automaticamente, a nulidade da taxa contratada apenas porque esta se situa em patamar superior.

No caso concreto, a autora procura demonstrar a abusividade essencialmente por meio de
parecer técnico unilateral
, o qual, embora constitua elemento argumentativo a ser considerado, não possui, por si só, força bastante para infirmar a validade dos contratos e a regularidade dos encargos neles previstos, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pela instituição financeira e da ausência de prova técnica imparcial produzida em juízo.

Não se desincumbiu, pois, a apelante do ônus de comprovar, de modo cabal, que os juros pactuados extrapolaram, de forma manifestamente desarrazoada, os limites admitidos para operações da mesma natureza, de modo a colocá-la em desvantagem exagerada ou a romper a base objetiva do equilíbrio contratual. Nessa conjuntura, prevalece a força obrigatória dos contratos regularmente celebrados.

3.3. Da Capitalização de Juros

A recorrente também sustenta a ilegalidade da capitalização de juros, ao argumento de inexistir pactuação válida, notadamente no que diz respeito à periodicidade inferior à anual.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após a vigência da
MP nº 2.170-36/2001
, desde que haja pactuação expressa, conforme enunciado da
Súmula 539 do STJ
. De igual modo, a
Súmula 541 do STJ
estabelece que a previsão, no contrato, de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No exame dos autos, verifica-se que a controvérsia, mais uma vez, foi construída pela apelante a partir de leitura técnica unilateral dos instrumentos e extratos, sem que tenha havido demonstração segura de que a capitalização questionada tenha sido exigida em desconformidade com o que foi efetivamente pactuado. Ao revés, a documentação contratual acostada revela a estipulação dos encargos financeiros e não autoriza, no estado atual da prova, concluir pela nulidade da capitalização.

A mera discordância da parte com a metodologia de apuração dos encargos, desacompanhada de prova judicial suficientemente convincente da ilegalidade da cláusula ou da cobrança, não é apta a ensejar a revisão pretendida.

3.4. Do Débito em Conta e Uso do Cheque Especial

A apelante sustenta, ainda, que a instituição financeira teria agido de forma abusiva ao proceder ao débito de parcelas de empréstimo em conta corrente sem saldo disponível, ocasionando, com isso, a utilização do limite do cheque especial.

A alegação não procede.

A mera utilização do limite de crédito rotativo da conta corrente para suportar débito automático previamente ajustado não demonstra, por si só, prática ilícita ou abusiva. Se havia pactuação de débito em conta e inexistia provisão suficiente de recursos próprios na data do vencimento, a incidência do limite do cheque especial se apresenta, em princípio, como consequência operacional do modo de movimentação da conta, e não como ato arbitrário da instituição financeira.

Para que se pudesse reconhecer eventual irregularidade nessa sistemática, seria necessária prova mais robusta de que o banco promoveu, de forma unilateral e ilegítima, verdadeira engenharia de endividamento, em desconformidade com o pactuado, o que não se extrai dos autos de modo seguro. A prova produzida pela autora, centrada em parecer particular, não se mostra suficiente para demonstrar que a utilização do cheque especial, nessas circunstâncias, configurou anatocismo indireto, bis in idem ou onerosidade excessiva juridicamente relevante.

3.5. Das Tarifas Bancárias

No tocante à cobrança de tarifas bancárias, igualmente não prospera a insurgência recursal.

A cobrança de tarifas por serviços bancários, em si mesma considerada, não é ilícita, desde que encontre respaldo na regulamentação aplicável e guarde correspondência com serviços efetivamente disponibilizados ou contratados. O ponto decisivo, portanto, não está em afirmar abstratamente a licitude ou ilicitude das tarifas, mas em verificar se a parte autora demonstrou, de modo individualizado, quais lançamentos seriam indevidos, por qual razão concreta, e em que medida teriam sido cobrados sem base contratual ou regulatória.

No caso, a alegação veiculada no recurso permanece em nível predominantemente genérico. A apelante menciona montante global que reputa indevido, mas não individualiza, com a precisão necessária, cada tarifa questionada, a origem específica do lançamento e o correspondente vício jurídico apto a invalidá-lo. Também aqui o parecer técnico unilateral não se revelou suficiente para infirmar, de modo seguro, a regularidade dos lançamentos bancários impugnados.

Ausente demonstração concreta e individualizada da irregularidade das tarifas, não há fundamento bastante para acolher o pedido revisional.

3.6. Do Seguro Prestamista

A recorrente alega, ainda, a ocorrência de venda casada em razão da contratação de seguro prestamista.

A tese igualmente não merece acolhimento.

Nos termos do art. 39, I, do CDC, a configuração da chamada venda casada exige demonstração de que o fornecimento de um produto ou serviço foi condicionado, coercitivamente, à aquisição de outro. Em matéria bancária, não basta, pois, a simples existência de seguro vinculado à operação de crédito; exige-se prova minimamente consistente de que a contratação da cobertura securitária tenha sido imposta como condição obrigatória para a liberação do crédito.

No caso em exame, a instituição financeira sustenta ter acostado aos autos documentação indicativa da ciência da contratante quanto ao seguro prestamista, bem como da facultatividade da adesão, tese reiterada em sua defesa e nas contrarrazões. Por outro lado, a apelante não trouxe elemento probatório suficiente para demonstrar, de forma objetiva, que a contratação do seguro lhe foi imposta de maneira coercitiva ou sem possibilidade real de recusa.

Nessas circunstâncias, à míngua de prova segura do alegado vício de consentimento ou da imposição compulsória do seguro como condição para contratação do crédito, não há como reconhecer a prática abusiva apontada.

3.7. Da Descaracterização da Mora e da Repetição do Indébito

A descaracterização da mora, segundo orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios e capitalização.

No caso, como não restou demonstrada a ilegalidade dos encargos cobrados na fase de normalidade contratual, não há fundamento para afastar a mora da parte devedora. Permanecem, assim, hígidas as consequências jurídicas do inadimplemento.

Pela mesma razão, improcede o pedido de repetição do indébito, seja na forma simples, seja em dobro. Sem demonstração de cobrança indevida e sem comprovação de pagamento indevido em desconformidade com contratos válidos, não se justifica a devolução pretendida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12%
sobre o valor atualizado da causa, permanecendo
suspensa a exigibilidade
, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026